Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012479-55.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012479-55.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daniel Avelino Da Silva Menezes

Recorrida(s):

Banco BMG SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A ORIGEM DO DÉBITO QUESTIONADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em folha de pagamento e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

O valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com arrimo no que dispõe o art. 487, I do CPC, julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, onde alega que a sentença merece reforma, eis que o contrato digitalizado em contestação (id.
82623513
) se refere ao período de 2009 a 2014, e as cobranças questionadas na inicial são do período de 2014 a 2018, portanto, os contratos são distintos.

Em contrarrazões a parte Recorrida aduz que o Recorrente celebrou com o Banco BMG S/A em 09/06/2009 o contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 190522809, a ser pago em 60 parcelas de R$ 25,14, conforme documento digitalizado com a defesa (id.
82623513
) e comprovante de transferência bancária (id 82623512).

Da análise dos autos, verifico que as cobranças questionadas pelo autor são do período de 01/2017 a 07/2018, conforme holerites digitalizados com a inicial (id. 82623496, 82623497) e o contrato trazido pela Recorrida em contestação se refere a período anterior a esse (07/2009 a 06/2014). Em que pese a juntada do demonstrativo do débito correspondente ao período alegado na inicial (id. 82623514), oriundo do contrato de n. 234452425, não consta nos autos a comprovação da contratação do referido.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Oportunizado ao Recorrido comprovar a licitude dos descontos e a origem do negócio, o mesmo quedou-se inerte, visto que em sua contestação não apresentou qualquer documento ou indício de prova que pudesse justificar os descontos indevidos, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos na folha de pagamento do Autor.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Requerido, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Requerente.

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano material e dano moral devem ser acolhidos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, restou configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito. Assim, conforme documentos digitalizados com a inicial, verifico que foram descontadas dezenove parcelas no valor de 25,14 no montante de R$ 477,66.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação, bem como a condeno ao pagamento de R$ 477,66, na forma dobrada, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021